Tribunal: TJMT
Processo: 1003647-97.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003647-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO MIORIM - CPF: 075.172.738-50 (RECORRENTE), IZADORA AQUINO DA COSTA MARQUES - CPF: 026.643.101-19 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1003647-97.2023.8.11.0001

Origem
:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrido
:
JOSE ROBERTO MIORIM

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INTERMEDIÁRIO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS E FORNECEDOR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA INTERNET. RESPONS
ABILIDADE
SOLIDÁRI
A
. INDISPONIBILIDADE DE TEMPO.
DESVIO PRODUTIVO. TENTATIVA
DE
SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
NON REFORMATIO IN PEJUS
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Le
i no 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS na qual a Autora afirma que adquiriu 03 aparelhos de
ar condicionado
de 18.000 btus, mas que foram entregues produtos diferentes e que as Reclamadas não querem
cumprir a oferta. Sendo assim, não viu
outra alternativa
a não ser ajuizar a presente demanda requerendo que as Rés cumpram a oferta dos
ar condicionados
, no preço anunciado, bem como requer a condenação das Reclamadas ao pagamento de indenização por dano
s morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei no 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devid
o processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo
ainda que não se aplica preceito contido no art. 489
do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do
Fonaje
. A p
reliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Reclamada Mercado Livre não merece guarida, devendo ser rejeitada, uma vez que a requerida integra a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço, sendo, portanto, corresponsável por qualquer vício ou defe
ito que cause prejuízo ao consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Com relação à preliminar de revogação da justiça gratuita, não é na sentença o momento próprio para o juiz manifestar acerca de eventual pedido
de justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de regência – 9.099/95. Assim, somente na hipótese de interposição de recurso inominado, ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberaç
ão acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada e abre-se a possibilidade de incidência da Lei 1060/50. No que tange a preliminar de falta de interesse de agir, arguida pela Reclamada Samsung, insta ressaltar que
o art. 3o do Código de Processo Civil dispõe que “para propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e legitimidade”, sendo condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse processual, os quais devem estar presente
s de modo cumulativo. A provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade dele para resolver a situação conflituosa. Ademais, o ato questionado persiste no tempo, legitimando a autora e fazendo surgir o seu interesse de agir, considerando que se mostr
a necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão. Portanto, rejeito as preliminares. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova doc
umental, estando
alias
os presentes autos instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento
a respeito da lide. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito
amolda-se
nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. No mérito a pretensão merece Juízo de proced
ência. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde as reclamadas estão mais aptas a provarem o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão
do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe às reclamadas provarem a veracidade de seus alegados
na qualidade de fornecedores de serviços, seja em razão da inversão do ônus da pro
va, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A Reclamada Mercado Livre, ao apresentar defesa, afirma que não é fabricante, distribuidora ou vendedora de produtos, devendo a responsabilidade recair sobre a
Reclamada Samsung. Defende que o autor não reclamou junto à sua plataforma, apresentado tratativas somente com a Reclamada Samsung. Alega que não existe danos morais a serem indenizados, pleiteando a improcedência da ação. A Reclamada Samsung, por sua vez,
em defesa, alega que o autor não teria comprovado qualquer recusa da Ré, que os fatos narrados são mero aborrecimentos da vida cotidiana, inexistindo danos morais a serem indenizados, pleiteando a improcedência da ação. Em que pese a alegação das Reclamad
as, tenho que ela não cumpriu com o ônus da impugnação específica previsto no artigo 341 do CPC, já que não refutou todos os fatos alegados pela parte Autora na petição inicial. “Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegaçõ
es de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se
:”
As Reclamadas impugnaram de forma genérica que o produto/compra teria sido cancelado pelo próprio autor e que o estorno teria sido realizado, mas não se man
ifestam sobre a entrega errada e nem sobre o cumprimento da oferta pleiteado pelo autor. Analisando os fatos narrados na presente demanda e os documentos que instruem o processo, observo que a parte Reclamante logrou êxito em provar os narrados na inicial.
Por mais que a parte Reclamada afirme que os fatos narrados não foram suficientes a causar dano moral a Reclamante, as provas dos autos, em especial os e-mails (Id. 108435755), a reclamação na plataforma consumidor.gov (Id 108435756), e as telas que indic
am que não houve variação no preço do produto, nos dias seguintes, demonstram que o consumidor tentou resolver administrativamente que os aparelhos fossem vendidos e entregues nas condições ofertadas. Assim, o autor realizou diversas reclamações administra
tivas não obtendo êxito na solução dos problemas. Vislumbra-se, portanto, que a parte Reclamada não cumpriu com o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte Reclamante, conforme determina o artigo 373, inciso II do CP
C. Dessa forma, merece acolhimento o requerimento feito pelo Autor para obrigar as Reclamadas e realizarem a venda dos produtos (03
ar condicionados
split 18.000 btus) na forma ofertada. Desse modo, reconhecer a falha na prestação do serviço é medida que s
e impõe, pois não é admissível que a empresa não zele pela qualidade do serviço fornecido ao consumidor. Assim, assume o risco da atividade que desempenha, o que torna desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que se trata de relação consume
rista.
Nesse ínterim, cumpre anotar que esses casos tratam de relação de consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da conduta imprudente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do empreendime
nto (CDC, art. 14). De acordo com Carlos Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de produção e de c
onsumo em massa, responsável pela despersonalização ou
desindividualização
das relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, em um
pólo
, e compradores e usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil:
Doutrina, Jurisprudência. 7a ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusiva
mente moral, comete ato ilícito. De outro
norte
, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no
seu artigo 5o, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, assegurando direito à indenização pelo dano material e moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, que estão
bem delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um
dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento cu
lpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. Resta quantificar o dano moral. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-co
mpensatória da indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1o) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2o) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3o) que nada signifique financeiramente ao
devedor. Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo
medius
, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do
estóico
ou do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem
ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou
culpa, sua posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. Considerando que
os autos são carentes de elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). III –
DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação ajuizada em desfavor da SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, para: 1. CO
NDENAR as Reclamadas, solidariamente, à obrigação de fazer consistente na venda dos 03 aparelhos de
ar condicionado
, com potência de 18.0000 btus e mesmas especificações dos produtos objetos da presente ação (Id. 108435752), no preço final ofertado de R$ 7
.995,00 (sete mil novecentos e noventa e cinco reais), devendo as Reclamadas entrarem em contato com o autor, no prazo de 30 (trinta) dias, com fins de concretizar a venda, aos mesmos moldes. 2. CONDENAR as Reclamadas ao pagamento da quantia de R$ 2.0
00,00 (dois mil reais), solidariamente, à título de danos morais, corrigidos a partir desta data pelo INPC, mais juros de mora de 1% a contar da citação. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95. Transitada em julg
ado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei no 9.099/95. Mateus Bastos Vasconcelos Arruda Juiz Leigo do 4o Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o, parágrafo
único da Lei Complementar Estadual no 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
".

2. O
Recurso

In
ominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
Arguiu

sua

ilegitimidade

passiva
. No
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
não

possui

responsabilidade

pelo

fornecimento de produto com qualidade inferior realiz ado pela reclamada
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e c)
não
é
possível

dar

cumprimento

à
obrigação
de
fazer
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

obj
etivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Legitimidadepassiva.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.
In
casu
, nota-se que as partes da relação jurídica de direito material são as mesmas da relação processual em tela, não havendo que se falar, portanto,
em ilegitimidade
passiva
ad causam
.

5.
Responsabilidade civil
. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/o
u de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).

O intermediário de compras e vendas de produtos e prestação de serviços
pela intern
et
são

responsáveis

solidariamente

por
eventual
prejuízo

suportado

pelo

consumidor
.

6. A
propósito
,
bem

fundamentou
a
sentença
que "
a
requerida
[
recorrente
] integra a
cadeia
de
fornecedores
e
prestadores
do
serviço
,
sendo
,
portanto
,
corresponsável

por

qualquer

vício

ou

defeito
que cause
prejuízo

ao

consumidor
,
nos

termos
do art. 7o,
parágrafo

único
, do Código de
Defesa
do
Consumidor
",
destarte
,
havendo

vício

na

prestação
de
serviços

ou

produtos

por

mais
de um
fornecedor
,
todos

estes
,
participantes
da
ca
deia
de
consumo
,
devem
ser
responsabilizados

perante
o
consumidor
.

7.
Dano moral.
O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

ativid
ades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
.

O
tempo
buscando
resolver o
problema

administrativamente
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
,
ainda

mais

quand
o
o
fornecedor
de
produtos

apresenta

inúmeros

óbices

ao

cumprimento

daquilo
que
ofertou
.

8. No
caso

concreto
,
foi

devidamente

observado

pelo

juízo

a quo
que a
parte

reclamada

tentou
se
furtar
de
cumprir
com
sua

oferta

na

plataforma
de
vendas

também

reque
rida
,
contudo
, o
consumidor

buscou
resolver pela via
administrativa
a
finalização
da
compra
do
produto

adquirido
, tanto é que "
as
provas
dos autos,
em
especial
os
e-mails (Id. 108435755), a
reclamação

na

plataforma
consumidor.gov (Id 108435756), e as
telas
que
indicam
que
não

houve

variação
no
preço
do
produto
,
nos

dias

seguintes
,
demonstram
que
o

consumidor

tentou
resolver
administrativamente
que
os

aparelhos

fossem

vendidos
e
entregues

nas

condições

ofertadas
". Dessa forma, ante a
recusa

injustificada

em

proceder
com
a

entrega
do
produto

efetivamente

adquirido
,
somado

ao
tempo
na

tentativa
de resolver a
questão
, é
devida

a

indenização
moral.

9. O
quantum

indenizatório do dano moral arbitrado se mostra inferior ao que vem

sendo

fixado

pelas

Turmas

Recursa
is

nos

casos
de
indisponibilidade
de tempo
indevida
do
consumidor
e
falha

na

entrega
do
produto
(N.U 1016570-29.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/03/2023,
Publicado
no DJE 17/03/2023
; N.U 1000672-12.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
Publicado
no DJE 18/09/2023; e N.U 1000276-34.2019.8.11.0012, Rel. CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Ju
lgado

em
20/03/2023,
Publicado
no DJE 27/03/2023),
todavia
,
em

respeito

ao

princípio

non
reformatio
in
pejus
,o valor
arbitrado

na

sentença
(R$ 2.000,00)
será

mantido
.

10.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

11.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$
1.000,00
,
pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

12.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024